Tribunal: CARF
Processo: 16682.901806/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901806/2018-62
RESOLUÇÃO
3401-002.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S/A (SUCESSORA BRASKEM QPAR S/A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.834, de 17 de abril
de 2024, prolatada no julgamento do processo 16682.901805/2018-18, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento - PER, relativo a
crédito de PIS-PASEP/COFINS, não cumulativo, vinculado às receitas do mercado
externo , bem como das Declarações Eletrônicas de Compensação – Dcomps que
utilizaram referido crédito.
Fl. 14115
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3401-002.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901806/2018-62
2
Após analisar o pleito da interessada (PER e Dcomps vinculadas), a unidade de
origem, Delegacia da Receita Federal do Brasil , emitiu o Despacho Decisório, por
meio do qual reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado,
homologando as compensações declaradas, nas Dcomps vinculadas, até o limite
do crédito reconhecido.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório e apresentou manifestação
de inconformidade.
Analisada a peça de defesa, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
decidiu pela procedência parcial, revertendo parte das rubricas glosadas pela fiscalização, sob os
termos ementados:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: [...]
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRAZO DE DECADÊNCIA PARA LANÇAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
As regras de decadência para a efetivação do lançamento tributário (Art. 150, § 4o
e Art. 173, ambos do CTN) não se aplicam à análise administrativa que visa apurar
a liquidez e certeza do crédito solicitado em pedido de ressarcimento do
contribuinte.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. DESPACHO DECISÓRIO.
O ato administrativo próprio para a concessão (ou não) de direito creditório
solicitado por meio de Pedido de Ressarcimento é o despacho decisório, sendo
que dele pode resultar tão somente a redução ou mesmo a anulação do crédito
postulado pelo sujeito passivo.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de perícia, cuja realização revela ser prescindível para o
deslinde do contencioso.
ASSUNTO: PIS-PASEP/ COFINS
Período de apuração: [...]
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. COMPROVAÇÃO. REVERSÃO. Uma vez
comprovado, com base com documentos fiscais, que a saída não deve ser
tributada, é de se reverter sua inclusão na base de cálculo da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. RECEITA. REINTEGRA.
O valor dos créditos apurados no âmbito do Reitegra constitui receita passível de
inclusão na base de cálculo da apuração não cumulativa das contribuições até 18
de julho de 2013, data em que a legislação expressamente os excluiu do montante
tributável.
Fl. 14116
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3401-002.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901806/2018-62
3
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. ATENDIMENTO AO REGIME
DA COMPETÊNCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA CONTABILIDADE.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos das contribuições não cumulativas,
do PIS/Pasep e da Cofins, deve seguir o regime da competência contábil, ou seja,
deve ser realizado nas competências (períodos de apuração) relativas aos fatos
que lhes deram causa, havendo a necessidade de se realizar a retificação da
contabilidade e, conseqüentemente, das obrigações acessórias (Dacon, EFD-
Contribuições e DCTF) correspondentes.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja
pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ARMAZENAGEM E FRETE NAS
OPERAÇÕES DE VENDA. CONDIÇÕES.
Para ter direito ao crédito não cumulativo sobre os dispêndios de armazenagem e
frete nas operações de venda esses serviços devem ter sidos contratados de
pessoa jurídica domiciliada no país, estar vinculados a operação de venda e ter o
ônus suportado pelo contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS. INSUMOS.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens e
serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da
pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda e de prestação de serviços, bem como aqueles destinados a
viabilizar o funcionamento ordinário dos ativos produtivos ou que garantam a
qualidade do produto ou do serviço disponibilizado.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO.
O crédito das contribuições não cumulativas relativo aos bens e serviços que se
encontram sujeitos à imobilização somente podem ser apropriado por meio da
depreciação.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. VALE-PEDÁGIO.
Fl. 14117
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3401-002.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901806/2018-62
4
O valor do vale-pedágio, além de não integrar o valor do frete, não está sujeito à
incidência das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins), o que faz com que
não exista qualquer direito a crédito por parte do contratante do serviço de
transporte rodoviário de carga.
NÃO
CUMULATIVIDADE
CRÉDITO.
FRETES.
PRODUTOS
ACABADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de frete relativas a transporte de produtos acabados realizados em
ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica não concedem direito ao crédito das
contribuições não cumulativas. Manifestação de Inconformidade
Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Intimada do r. decisum, o recurso voluntário interposto pela recorrente está
alicerçado em questões fáticas-jurídicas, subdivididas nos tópicos:
3. DO SALDO DE CRÉDITO DE PERÍODOS ANTERIORES.
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DO ACÓRDÃO DRJ QUE O RATIFICOU
DO SOBRESTAMENTO DO FEITO
4. DA RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITAS INDEVIDAMENTE PROMOVIDA PELA
FISCALIZAÇÃO.
DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TRIBUTOS FULMINADOS PELA
DECADÊNCIA
DA IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS VALORES PROVENIENTES DO REINTEGRA
NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
5. DAS GLOSAS DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
5.1. DO CONCEITO DE INSUMO.
5.2. DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
A) Dos Serviços de Armazenagem Externa de Cargas
B) Inspeção, Conservação e Manutenção de Equipamentos e Tubulações
C) Serviço de Apoio Técnico em Segurança do Trabalho
D) Fretes e Carretos
E) Emissão de Vale Pedágio
6. DA GLOSA DOS CRÉDITOS APURADOS EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS DE
ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS E FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDA.
6.1. DA GLOSA INDEVIDA DOS CRÉDITOS CUJOS DOCUMENTOS FISCAIS FORAM
ESCRITURADOS EM PERÍODOS DE APURAÇÃO INDEVIDOS (MOTIVO 1).
Fl. 14118
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3401-002.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901806/2018-62
5
6.2. DA GLOSA INDEVIDA DOS CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES
DESTINADOS
ÀS
TRANSFERÊNCIAS
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS OU TERMINAIS E NAS REMESSAS PARA ARMAZÉNS
GERAIS/DEPÓSITOS (MOTIVO 2).
6.3. DA GLOSA INDEVIDA DOS CRÉDITOS COM DESPESAS DE FRETES DESTINADO À
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDAS (MOTIVO 3).
6.4. DA INDEVIDA GLOSA SOBRE COBRANÇAS DO TRANSPORTADOR POR ATRASOS
OU DEMORAS NO EMBARQUE E/OU DESEMBARQUE DE CARGAS (MOTIVO 4).
6.5. DA GLOSA EM FACE DE DOCUMENTO SUPOSTAMENTE ESCRITURADO EM
DUPLICIDADE (MOTIVO 5).
6.6. DA GLOSA INDEVIDA EM RELAÇÃO AO FRETE NACIONAL NA IMPORTAÇÃO DE
BENS (MOTIVO 6).
7. DA GLOSA DE SUPOSTOS CRÉDITOS “EXTEMPORÂNEOS”.
8. DO PEDIDO.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Depreende-se do relatório que, ressalvadas as discussões em torno da
possibilidade de apropriação de crédito extemporâneo sem a devida
retificação das obrigações acessórias bem como, em relação à
reclassificação da receita pela fiscalização com a consequente inclusão de
valores do Reintegra e do CST indevido, o cerne precípuo do debate
circunda o conceito de insumos e os critérios legais para fruição do crédito
de PIS e COFINS não cumulativos – receita de exportação, à luz do art. 3o
das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, e do REsp no 1.221.170/PR-RR.
Antes de qualquer análise da tese despendida pela recorrente, de já,
advirto pela necessidade de conversão do julgamento em diligência, para
que a fiscalização pronuncie-se sobre a natureza, pertinência e eventual
aproveitamento em outros períodos dos créditos extemporâneos
apropriados pela recorrente, mesmo sem as DACON/DCTF retificadoras.
Fl. 14119
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3401-002.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901806/2018-62
6
Isso porque, o posicionamento pacífico deste Colegiado reside na ausência
de condicionante pelas Leis n°s 10.637/02 (art. 3o, § 4o e art. 5o, § 2o), e
10.833/03 (art. 3o, § 4o e art. 6o, § 2o), para a fruição de crédito apurado
em outros períodos se não utilizados no mês. Com isso, as retificações nas
obrigações acessórias (DCTF e DACON), estão dispensadas.
A opinião caminha no mesmo sentido da orientação constante no Guia
Prático da Escrituração Fiscal – EFD-Contribuições, e em perguntas e
resposta, no qual orienta a Autoridade Fiscal:
83)Como informar um crédito extemporâneo na EFD-CONTRIBUIÇÕES?
(Perguntas e Resposta1)
O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente,
mediante a retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No
entanto, se a retificação não for possível, devido às condições previstas na
Instrução Normativa RFB no 1.252, de 2012, a PJ deverá detalhar suas
operações através dos registros 1100/1101 (PIS) e 1500/1501 (Cofins).
______________________________________________________________
________
Registro 1100: Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep (2021)2
(...)
Conceitualmente, o crédito só se caracteriza como extemporâneo, quando
se refere a período anterior ao da escrituração, e o mesmo não pode mais
ser escriturado no correspondente período de apuração de sua
constituição, via transmissão de Dacon retificador ou EFD-Contribuições
retificadora.
Salienta-se que para correta forma de identificação dos saldos dos créditos
de período(s) passados(s), a favor do contribuinte, seja observado o critério
da clareza, expressando mês a mês a posição (tipo de crédito, constituição,
utilização parcial ou total) do referido crédito de forma individualizada, ou
seja, não agregando ou totalizando com quaisquer outros, ainda que de
mesma natureza ou período. Deve-se respeitar e preservar o direito ao
crédito pelo período decadencial, logo, não é procedimento regular de
escrituração englobar ou relacionar em um mesmo registro, saldos de
créditos referentes à meses distintos. Deve assim ser escriturado um

1
http://sped.rfb.gov.br/estatico/10/B7FA746B18CF05B348CF281B1677F71BAEB435/Perguntas%20e%20Respostas%20
EFD%20Contribui%C3%A7%C3%B5es.pdf
2
http://sped.rfb.gov.br/estatico/AD/06A0F5C4E4CC8CA16035EB891A3AE31EA79708/Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes
_Versao_1_35%20-%2018_06_2021.pdf
Fl. 14120
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3401-002.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901806/2018-62
7
registro para cada mês de períodos passados, que tenham saldos passíveis
de utilização, no período a que se refere à escrituração atual.
Desta forma, eventual crédito extemporâneo informado no campo 07 tem,
necessariamente, que se referir a período de apuração (campo 02) anterior
ao da atual escrituração.
Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e
Operações de Períodos Anteriores – PIS/Pasep
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência
do crédito se refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que
somente agora está sendo registrado. O crédito extemporâneo deverá ser
informado, preferencialmente, mediante a retificação da escrituração cujo
período se refere o crédito. No entanto, se a retificação não for possível,
devido ao prazo previsto na Instrução Normativa RFB no 1.052, de 2010, a
PJ deverá detalhar suas operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no
campo 07 do registro pai 1100.
(...)
ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES QUANTO A NÃO VALIDAÇÃO DE
REGISTROS DE CRÉDITOS EXTEMPORANEOS, A PARTIR DE AGOSTO DE 2013.
1. Os registros para informação extemporânea de créditos (registros 1101,
1102, 1501, 1502) e de contribuições (1200, 1210,1220 e 1600,1610,1620),
passíveis de escrituração para os fatos geradores ocorridos até 31/07/2013,
tanto na versão 2.04a como na nova versão 2.05, tinha a sua justificativa de
escrituração apenas para os casos em que o período de apuração a que
dissesse respeito a operação/documento fiscal, geradora de contribuição
ou crédito, ainda não informada em escrituração já transmitida, não
pudesse ser mais objeto de retificação, por ter expirado o prazo de
retificação até então vigente na redação original da IN RFB 1.252/2012
(retificação até o término do ano calendário seguinte ao que se refere a
escrituração original), conforme consta orientação no próprio Guia Prático
da Escrituração, de que estes registros só deveriam ser utilizados, na
impossibilidade de retificar as escriturações referentes às operações ainda
não escrituradas.
2. Com o novo disciplinamento referente à retificação da EFD-Contribuições
determinado pela IN RFB no 1.387/2013, permitindo a escrituração e
transmissão de arquivo retificador no prazo decadencial das contribuições,
ou seja, em até cinco anos, a contar do período de apuração da EFD-
Contribuições a ser retificada, deixa de ter qualquer fundamento de
aplicabilidade e de validade os referidos registros, uma vez que todas as
normas editadas pela Receita Federal quanto às obrigações acessórias,
inclusive as do Sped, estabelece o instituto da retificação, para o
Fl. 14121
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3401-002.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901806/2018-62
8
contribuinte acrescentar, informar, registrar, sanear, qualquer fato que
deveria ser incluído na declaração/escrituração original, conforme prazo e
condições de retificação definidos para cada obrigação acessória.
3. No tocante à EFD-Contribuições, o prazo em vigor para retificação é
agora de cinco anos, de forma que eventual documento ou operação que
não tenha sido devidamente escriturado em qualquer escrituração dos anos
de 2011, 2012 ou 2013, podem agora ser regularizados, mediante a
retificação da escrituração original correspondente, nos Blocos A, C, de F.
______________________________________________________________
________
Registro 1501: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e
Operações de Períodos Anteriores – Cofins
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência
do crédito se refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que
somente agora está sendo registrado. O crédito extemporâneo deverá ser
informado, preferencialmente, mediante a retificação da escrituração cujo
período se refere o crédito. No entanto, se a retificação não for possível,
devido ao prazo previsto na Instrução Normativa RFB no 1.052, de 2010, a
PJ deverá detalhar suas operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no
campo 07 do registro pai 1500.
(...)
ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES QUANTO A NÃO VALIDAÇÃO DE
REGISTROS DE CRÉDITOS EXTEMPORANEOS, A PARTIR DE AGOSTO DE 2013.
1. Os registros para informação extemporânea de créditos (registros 1101,
1102, 1501, 1502) e de contribuições (1200, 1210,1220 e 1600,1610,1620),
passíveis de escrituração para os fatos geradores ocorridos até 31/07/2013,
tanto na versão 2.04a como na nova versão 2.05, tinha a sua justificativa de
escrituração apenas para os casos em que o período de apuração a que
dissesse respeito a operação/documento fiscal, geradora de contribuição
ou crédito, ainda não informada em escrituração já transmitida, não
pudesse ser mais objeto de retificação, por ter expirado o prazo de
retificação até então vigente na redação original da IN RFB 1.252/2012
(retificação até o término do ano calendário seguinte ao que se refere a
escrituração original), conforme consta orientação no próprio Guia Prático
da Escrituração, de que estes registros só deveriam ser utilizados, na
impossibilidade de retificar as escriturações referentes às operações ainda
não escrituradas.
2. Com o novo disciplinamento referente à retificação da EFD-Contribuições
determinado pela IN RFB no 1.387/2013, permitindo a escrituração e
Fl. 14122
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3401-002.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901806/2018-62
9
transmissão de arquivo retificador no prazo decadencial das contribuições,
ou seja, em até cinco anos, a contar do período de apuração da EFD-
Contribuições a ser retificada, deixa de ter qualquer fundamento de
aplicabilidade e de validade os referidos registros, uma vez que todas as
normas editadas pela Receita Federal quanto às obrigações acessórias,
inclusive as do Sped, estabelece o instituto da retificação, para o
contribuinte acrescentar, informar, registrar, sanear, qualquer fato que
deveria ser incluído na declaração/escrituração original, conforme prazo e
condições de retificação definidos para cada obrigação acessória.
3. No tocante à EFD-Contribuições, o prazo em vigor para retificação é
agora de cinco anos, de forma que eventual documento ou operação que
não tenha sido devidamente escriturado em qualquer escrituração dos anos
de 2011, 2012 ou 2013, podem agora ser regularizados, mediante a
retificação da escrituração original correspondente, nos Blocos A, C, de F.
4. Registre-se que, diferentemente da EFD-ICMS/IPI, a EFD-Contribuições
não limita ou recusa na escrituração de documentos e operações nos
Blocos A, C, D ou F, a escrituração de documentos cuja data de emissão seja
diferente (meses anteriores ou posteriores) ao que se refere a escrituração.
Da leitura, percebe-se que carente de retificação a EFD-Contribuições
(novo Dacon), a Autoridade Fiscal utilizará as operações nos registros
1100/1101 (PIS) e 1500/1501 (Cofins), indicado pelo contribuinte em
campo próprio (Campo 07).
Além disso, até julho de 2013, era preciso observar o prazo para retificação
do documento (até o término do ano calendário seguinte ao que se refere
à escrituração original), e que dissesse respeito à operação geradora de
contribuição ou crédito, ainda não informada em escrituração já
transmitida não passível de retificação. O impasse acerca do prazo foi
saneado com a edição da IN RFB no 1.387/2013, ao dispor de 05 anos para
retificação do documento, a contar do período de apuração da FED-
Contribuições (antigo Dacon), original.
Com isso, conclui-se que os créditos extemporâneos apurados de acordo
com o art. 3o das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, são passíveis de
ressarcimento em momento diverso daquele do período de apuração,
atendidos os critérios cumulativos (a) de decadência; (b) que não tenha
aproveitado em períodos diversos; e, (c) detenha de detém de liquidez e
certeza (art. 74 da Lei no 9.430/96 e 170 do CTN).
Nesse sentido, afastada a necessidade de retificação do Dacon e DCTF para
fruição do crédito extemporâneo e ausente análise da natureza do crédito
pela fiscalização, já que, como visto anteriormente, a falta de retificação
das obrigações acessórias por si só, acarretou na negativa ao crédito, a
Fl. 14123
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3401-002.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901806/2018-62
10
diligência fez-se necessária para que a fiscalização apontasse de forma
precisa a origem, natureza e essencialidade dos bens e serviços
apropriados
extemporaneamente,
como,
ainda,
confirmasse
o
atendimento do prazo decadencial e do não aproveitamento do crédito
em outros períodos pela recorrente.
Ante o exposto, decido pela conversão do julgamento em diligência com
retorno dos autos à Unidade de Origem para que a fiscalização, com fulcro
no REsp no 1.221.170/PR-RR e IN RFB no 2.121/2022, apure a certeza e
liquidez do crédito tributário sob litígio, nos seguintes termos:
a)
Indique a origem, natureza e essencialidade dos créditos
extemporâneos como, ainda, confirme o atendimento do prazo
decadencial e do não aproveitamento do crédito em outros períodos,
mesmo sem as DACON/DCTF retificadoras;
b)
Sendo necessário, que a fiscalização intime a contribuinte para que
preste esclarecimentos e apresente documentação complementar para
possibilitar os trabalhos fiscais;
c)
Finalizado o trabalho, elabore relatório fiscal conclusivo;
d)
Cientifique a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação; e,
e)
Após, que retorne o processo ao CARF para julgamento.
Existindo Laudos Técnicos no bojo o PAF no , que os processos sejam
julgados em conjunto.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 14124
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3401-002.835 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901806/2018-62
11

Fl. 14125
DF CARF MF
Original